Tribunal: STF
Processo: Rcl 51373
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	O Ministério Público Federal opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do recurso extraordinário interposto na origem, até a resolução de mérito do RE 1.366.243, piloto do Tema n. 1.234/RG.

Aponta omissão na decisão embargada quanto à continuidade do fornecimento do medicamento/insumo médico pelo Estado após eventual levantamento da suspensão de seu recurso extraordinário em virtude da conclusão do julgamento do Tema n. 1.234/RG.

Requer seja sanada a pecha apontada.

É o relatório.

2. O embargante, representado por Subprocurador-Geral da República, opôs os embargos de declaração no prazo legal. Conheço do recurso.

Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material.

Sem razão a parte embargante quanto ao alegado vício.

Julguei parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação apenas para determinar o sobrestamento do recurso extraordinário em referência até a resolução do mérito do RE 1.366.243, piloto do Tema n. 1.234/RG, oportunidade na qual esta Corte definirá se detém a União legitimidade para figurar no polo passivo de ações em que se busca o fornecimento de medicamentos não padronizados no Sistema Único de Saúde e, por consequência, a justiça competente para julgar tais feitos (estadual ou federal).

A decisão embargada, por não resolver o tema atinente à competência, não desconstituiu provimentos cautelares deferidos pelos órgãos da Justiça estadual, os quais, de resto, sequer constituíram o objeto da reclamação. Ainda que assim não fosse, é preciso rememorar que o art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, determina a conservação dos efeitos de decisão proferida por juízo incompetente até que outra seja proferida pelo juízo competente, salvo determinação expressa em sentido contrário, inexistente na espécie.
 
3. Ante o exposto, rejeito os aclaratórios, mas esclareço que quaisquer determinações cautelares devem conservar seus efeitos até o desfecho da causa de origem ou até que as instâncias ordinárias reavaliem, diante de mudanças fáticas insuscetíveis de exame em sede reclamatória, a necessidade de sua manutenção.

4. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.
 

Brasília, 2 de outubro de 2023 

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente